Tribunal: TJMT
Processo: 1003210-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003210-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA - CPF: 050.367.701-96 (PACIENTE), LUCILEIDE CLARA DA SILVA - CPF: 705.592.101-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA - CPF: 050.367.701-96 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003210-93.2022.8.11.0000

PACIENTE: JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – VIVÊNCIA DELITIVA – REITERADAS VIOLAÇÕES ÀS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – COMUNICAÇÃO À CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR – SUPOSTAS AMEAÇAS DE MORTE SOFRIDAS DURANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, “
ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória
” (STF. HC 200415-RS. DJe: 28/6/2021).

Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando justificada no desrespeito à prévia determinação judicial que impôs medidas protetivas em favor da vítima, especialmente pela insuficiência das cautelares alternativas para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida.

Havendo relato da suposta prática do crime de ameaça por um dos policiais militares responsável pela prisão em flagrante do paciente, mister se faz a comunicação à Corregedoria da Polícia Militar para apuração dos fatos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003210-93.2022.8.11.0000

PACIENTE: JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Johnathan Antônio da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente ante a suposta prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 [descumprimento de medida protetiva de urgência].

A defesa sustenta que a decisão constritiva se encontra eivada de ilegalidade por ausência de fundamentação idônea, uma vez que não há nenhum elemento concreto apto a justificar a segregação cautelar.

Afirma ter havido descumprimento da Resolução n. 213/2015 do CNJ, pois apesar de o paciente ter relatado ameaça de morte sofrida durante sua prisão, nenhuma providência foi adotada pela autoridade coatora.

Argumenta não ter ocorrido violação à medida protetiva, já que o acusado foi preso a 700 (setecentos) metros da casa da vítima e que as condenações definitivas de
Johnathan
são por crimes patrimoniais, nada se relacionando com o caso em questão.

Prequestiona os seguintes dispositivos legais: art. 5o, LXVIII, art. 1o, III, e art. 93, IX, da CF; arts. 312, 313, I e III, 316, 319, 647 e 648, I, II e IV, do CPP; e art. 129, § 9o, do CP.

Ao final, invocando o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, requer o relaxamento ou a revogação da prisão cautelar com a aplicação de monitoração eletrônica e comunicação da Corregedoria da PM e do Ministério Público Militar, sobre os abusos noticiados na audiência de custódia.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 119444960).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 119858461).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 121326490).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003210-93.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Johnathan Antônio da Silva
foi preso em flagrante, no dia 17/2/2022, por ter, em tese, praticado o crime previsto no art. 24-A [descumprimento de medida protetiva de urgência] da Lei Maria da Penha.

Na audiência de custódia, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando-se na garantia da ordem pública e na necessidade de se resguardar a integridade psicológica da vítima, nestes termos:

“
Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Johnathan Antônio da Silva.

Colhe-se das declarações da vítima que o custodiado é seu filho, sendo que este é usuário de entorpecentes e fica lhe perturbando. Que possui medidas protetivas de urgência desfavor do implicado – autos n. 1000972-89.2022.811.0004, sendo que a mãe declarou nos autos que o cientificou da existência das medidas protetivas.

Que na data de ontem, 17/2/2022, o implicado esteve em sua residência, razão pela qual a vítima não foi para o trabalho, com receio de que ele entrasse dentro da casa e quebrasse ou pegasse seus bens materiais.

Que o increpado ficou em uma grade da residência pedindo dinheiro para a vítima, tendo esta negado. Que na noite anterior o agressor entrou em sua casa, fez comida e mexeu em seus pertences pessoais. Informa que gostaria que o custodiado fosse internado compulsoriamente para tratamento contra a dependência química.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal o implicado estaria a perturbar e importunar a própria genitora dentro de sua residência, no intuito de conseguir valores e bens a fim de manter o próprio vício em entorpecentes
.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia voltar a cometer novos crimes contra a vítima, retirando-lhe a paz e a tranquilidade.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

Registro que
o implicado é REINCIDENTE, respondendo ao PEP Ativo n. 0011371-78.2014.811.0004, em trâmite na 1a Vara Criminal desta Comarca, com 3 condenações transitadas
.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Johnathan Antonio Da Silva.

Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO.

Indefiro da DPE para ordenar que cópia dos autos e da mídia desta solenidade sejam encaminhados para a Corregedoria da PM do Estado de Mato Grosso, afinal o feito é eletrônico e pode o próprio defensor tomar providência, basta para isso realizar o download dos autos.

Ademais na Constituição da República dispõe que o MPE é responsável pelo controle externo das polícias, ou seja, tal postura de censor da corporação policial é de responsabilidade da Promotoria de Justiça e não do Poder Judiciário.

Nos termos § 1° do art. 127 da Constituição Federal, convém dizer o óbvio, o Ministério Público é uno e indivisível, e a audiência de custódia foi acompanhada por uma promotora de justiça, assim sendo, o Ministério Público já teve ciência dos fatos.

Creio que o protocolo II, item 6, subitem VII da resolução 213/15 se aplica quando o órgão ministerial não acompanhar a audiência de custódia, o que não é o caso dos autos, ainda mais em respeito ao princípio acusatório.

Ressalto que tal resolução é anterior à mudança no CPP que tornou obrigatória, por força de lei, a realização da custódia com a presença do MPE
” (id. 115670453 - Pág. 106/107).

A decisão que decretou a custódia preventiva do paciente está revestida de fundamentação idônea, dado que se ampara no recente descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

Na esteira do STF, é viável a decretação do claustro preventivo ante a violação de medida protetiva
[1]
, mesmo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
[2]
.

In casu
,
Jhonatan
foi cientificado
[3]
de que não poderia se aproximar da residência de sua genitora ou ter contato com ela, sob pena de cometer o crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, além da possibilidade de ter prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Mesmo assim, no dia 16/2/2022, adentrou na residência de sua mãe, fez comida e revirou seus pertences. No dia posterior, a vítima não foi trabalhar com medo de que seu filho aparecesse e pegasse seus objetos, o que de fato ocorreu, conforme se extrai de seu depoimento,
in verbis
:

“
Que a declarante confirma que JOHNATHAN esteve em sua residência, hoje 17/02/2022, por volta das 14:00 horas
; Que afirma que
estava em casa pois não foi trabalhar com medo desse aparecer e querer quebrar ou pegar objetos da casa
; Que quando ele esteve em sua residência não fez contato com a Polícia; Que JOHNATHAN percebeu que a declarante estava dentro casa, este apenas ficou na grade dos fundos e pediu dinheiro para declarante, dizendo ele que era para ir embora trabalhar, sendo que ele não ficou muito tempo por lá; Que a declarante afirma ter respondido que não tinha dinheiro para dar a ele; Que no momento em que JOHNATHAN apareceu em sua casa estava presente apenas sua neta MARIA FERNANDA, a qual tem apenas 6 anos; Que sua residência fica localizada próximo do correio e o local onde a Polícia prendeu ele, fica próximo de sua casa aproximadamente uns 200 metros; Que
a declarante tem medidas protetivas, pois ontem ele foi cientificado, mas mesmo assim ontem quando ele saiu daqui foi diretamente para minha casa, adentrou, fez comida e ainda mexeu em suas coisas
; Que
a declarante ontem
quando chegou em casa deparou com comida feita e então
veio nessa delegacia para saber se ele tinha sido solto, o que foi confirmado
; Que a declarante gostaria que o suspeito fosse internado compulsoriamente tendo em vista que o mesmo não quer fazer tratamento pelo uso de drogas e a família não dispõe de recursos para tal
” (
sic
- id.

119303483 - Pág. 45).

Assim, não tem guarida a tese de ausência de violação da medida protetiva tão somente pelo fato de
Jhonatan
ter sido preso há setecentos metros da residência de sua mãe.

Até porque, para a decretação da prisão preventiva, o CPP não exige a
certeza
de autoria, mas sim a
existência de índicos suficientes
, o que estão presentes no caso concreto.

Registro que, quatro dias antes da prisão flagrancial, Lucileide afirmou à autoridade policial que “
há vários anos vem tendo problema com o mesmo, que já tentou de tudo, para livrá-lo do vício das drogas, pagando clínicas particulares para tratamento da dependência química; Que, porém, JOHNATAN nunca conseguiu se livrar dos vícios e
há mais de quinze anos a declarante vive um verdadeiro suplício
;
Que JOHNATAN é agressivo, verbal e fisicamente
, que andava sumido, porém na data de hoje apareceu na casa da vítima
aparentemente sobre efeito de entorpecentes pedindo dinheiro, que a mesma se recusou a dar o valor solicitado e foi ameaçada de morte
;
Que já pediu duas outras medidas protetivas em desfavor de JOHNATAN e que novamente solicita medidas protetivas, visto que tem medo do mesmo, pois ele já lhe agrediu, furtou objetos em sua casa e não tem como viver com o mesmo
; Que já pagou clinica para internação, porém seu filho não aceita os tratamentos e não quer se recuperar; Que diante da situação deseja novas medidas protetivas e representar em desfavor de JHONATHAN ANTONIO DA SILVA pelo crime de ameaça
”.

Sobre o fato de as condenações definitivas de
Johnatan
serem por crimes patrimoniais
[4]
, essa questão não tem o condão de descaracterizar a reiteração delitiva, que, na visão da jurisprudência, constitui motivação idônea para o decreto do claustro cautelar, de modo a garantir a ordem pública
[5]
.

Em relação à monitoração eletrônica, não vislumbro ser suficiente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, dado que não é a primeira vez que Lucileide tem medidas protetivas decretadas em seu favor e descumpridas pelo paciente.

Em 9/3/2021, nos autos n. 1002074-83.2021.8.11.0004, as seguintes medidas de urgência foram fixadas:

“
1) Afastem-se do lar, domicílio ou local de convivência; 2) Não se aproximem da ofendida e testemunha(s) mantendo distância mínima de 300 metros; 3) Não contate a ofendida e testemunhas, por qualquer meio de comunicação (pessoalmente, telefonemas, mensagens, etc); 4) Não frequente a RESIDÊNCIA e TRABALHO da(s) vítima(s), bem como a residência de seus familiares; (...) Fica o autor do fato cientificado que, em caso de descumprimento das medidas estabelecidas, estarão cometendo um crime (art. 24-A da lei 11/340/06) e ainda estarão sujeitos à decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA
”
[6]
.

O comportamento de
Johnathan
em desrespeitar as decisões judiciais explicita a insuficiência da monitoração eletrônica para resguardar a integridade física – e principalmente psicológica – da vítima, que afirmou: “
há mais de quinze anos a declarante vive um verdadeiro suplício
”.

No atinente à suposta ameaça de morte sofrida durante a prisão, em sede extrajudicial,
Jhonatan
disse que os policiais “armaram para ele”, nos seguintes termos:

“
Que sua família tem conhecimento de sua prisão; Que como não tem advogado constituído e foi dito pela Autoridade Policial que uma cópia será encaminhada para a Defensoria Pública desta cidade; Que não é verdadeira as imputações que lhe estão sendo feitas, alegando que: "eles armou para mim, que não estava perto da casa dela, estava bem longe, eu estava no Posto Fiscal", disse que o local em que estava fica a mais de quilômetros da casa de sua mãe; Que perguntado se esteve na casa da vitima nesta data de 17/02/2022, por volta das 14:00 horas, e falou com ela pedindo dinheiro, fato presenciado pela criança MARIA FERNANDA respondeu que NÃO, "nesse horário eu estava em Aragarças GO"; Que perguntado se entende que sua mãe estaria querendo lhe prejudicar, responde que "Sim, porque ela não gosta que eu fique usando droga"; Que afirma que não se aproximou da casa da vítima depois que foi cientificado das medidas protetivas
”.

Na audiência de custódia declarou que durante sua prisão em flagrante foi o tempo todo ameaçado de morte por um dos policiais militares que participou da ocorrência.

De acordo com Raphael Melo
[7]
, uma das finalidades da audiência de custódia é “
a prevenção e apuração de eventuais maus-tratos e tortura contra os presos. A simples leitura da Resolução 213 do CNJ é suficiente para constatar a importância conferida ao tema. O art. 8o atribui ao juiz a obrigação de perquirir sobre a ocorrência de tais ilegalidades e o art. 11 detalha o caminho a ser adotado caso o Protocolo II, que trata do procedimento para oitiva, registro e encaminhamento de denúncia de tortura
”.

Consoante explica o doutrinador Renato Brasileiro de Lima
[8]
, durante a realização da audiência de custódia a autoridade judiciária deverá indagar o preso sobre as circunstâncias de sua prisão.

No tocante ao pedido de comunicação da Corregedoria da Polícia Militar e do Ministério Público Militar, apesar das justificativas do juízo de origem, principalmente de violação ao sistema acusatório, não vislumbro razão para não deferir em parte os pedidos.

Digo em parte porque não verifico necessidade de se comunicar o Ministério Público Militar, uma vez que o
Parquet
encontrava-se presente na audiência de custódia, tendo conhecimento das supostas ameaças relatadas pelo paciente.

Ante o exposto, em parcial
consonância
com o parecer ministerial,
concedo parcialmente a ordem

impetrada em favor de
Johnathan Antônio da Silva
, para se comunicar à Corregedoria da Polícia Militar as supostas ameaças relatadas na audiência de custódia
.

É como voto.

[1]
STF. AgReg no
Habeas Corpus
n. 207.756-CE. Relatora Ministra Cármen Lúcia. DJe: 23/11/2021.

[2]
STJ. EDcl no AgRg no RHC 157801 / BA. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 11/3/2022.

[3]
Autos n. 1000972-89.2022.8.11.0004.

[4]
Processo executivo de pena n. 0011371-78.2014.811.0004. Processo n. 0002403-59.2014.8.11.0004 – TJ: 8/5/2014, n. 0061805-90.2017.8.09.0014 – TJ: 25/8/2017 e n. 0004436-46.2019.8.11.0004 – TJ: 6/7/2020.

[5]
STJ. AgRg no HC 711411 / SP. DJe: 15/2/2022. E STJ. RHC 150577 / PR. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 17/12/2021.

[6]
Id n. 50624299.

[7]
MELO, Raphael.
Audiência de custódia no processo penal
. Belo Horizonte: Editora D ́Plácido. 2016, p. 161.

[8]
LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal
. Salvador: Juspodivm. 3a Edição, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022